Tribunal: TJES
Processo: 5003195-75.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003195-75.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003195-75.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : PÉRICLES FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDA : TOBRÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

ADVOGADOS : VANUZA VIDAL SAMPAIO E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
TOBRÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, julgando extinta a execução fiscal, haja vista a garantia do débito em demanda anulatória, bem como o condenando ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não tinha conhecimento da demanda anulatória quando ocorreu o ajuizamento da execução fiscal, tampouco da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal; (ii) a inscrição do débito em dívida ativa se deu anteriormente à propositura da anulatória; (iii) a pendência de julgamento da anulatória impede que a execução fiscal seja extinta, e (iv) ao menos, devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais (id. 988347).

Nas contrarrazões, a Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 988355).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 30 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

TJES/SMBJ/221/5003195-75.2016.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003195-75.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : PÉRICLES FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDA : TOBRÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

ADVOGADOS : VANUZA VIDAL SAMPAIO E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção da execução fiscal, em razão da garantia do débito em demanda anulatória ajuizada anteriormente.

Emerge dos autos, que o Apelante propôs a execução fiscal em desfavor da Apelada, aparelhada na CDA n.º 05055/2016, objetivando a satisfação de créditos do ICMS, no montante de R$ 264.644,70 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) (id. 988305).

A Apelada opôs exceção de pré-executividade, requerendo a extinção do processo, por falta de condição da ação, uma vez que ajuizou previamente a demanda anulatória n.º 0035885-48.2016.8.08.0024 e obteve tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do crédito, ante a apresentação do seguro garantia (id. 988317).

A sentença julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, condenando o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC/15 (id. 988329).

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não tinha conhecimento da demanda anulatória quando ocorreu o ajuizamento da execução fiscal, tampouco da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal; (ii) a inscrição do débito em dívida ativa se deu anteriormente à propositura da anulatória; (iii) a pendência de julgamento da anulatória impede que a execução fiscal seja extinta, e (iv) ao menos, devem ser reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais (id. 988347).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 988355).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Apelada ofertou a apólice de seguro garantia com valor integral superior à dívida ativa, com data de emissão em
06.09.2016
(id. 988335), a título de caução para a obtenção da tutela de urgência na demanda anulatória n.º 0035885-48.2016.8.08.0024, proposta em
11.11.2016
.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo, na data de
24.11.2016
, sendo determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a suspensão de qualquer ato tendente à cobrança do crédito, de propositura de execuções fiscais, impedimento de obtenção de certidões positivas com efeitos de negativa, até ulterior deliberação.

Em que pese à discussão acerca da ciência pelo Apelante dos termos da referida decisão, em
30.11.2016
, ou seja,
antes
da execução fiscal, datada de
09.12.2016
, entendo que a questão sequer impedia o ajuizamento desta última, incorrendo o Magistrado
a quo
em equívoco na sentença recorrida.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, no julgamento do REsp 1.156.668/DF, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 378), que a fiança bancária não produz os mesmos efeitos que o depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral,
para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito
, sob pena de afronta ao art. 151, do CTN.

Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
, cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCARIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCARIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCARIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993)

2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V ? a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI ? o parcelamento."

3.
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
. (Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)

4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis: "Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor." "Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor."

5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos Administrativos nºs 15374.002156/00-73 e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da questão jurídica em debate na AO nº 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do CTN." (grifos no original)

8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários."

9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, §3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.

11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento.

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.)” (destaquei)

A partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais.

Nesse sentido,
o seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, embora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação,
podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal
.

A questão foi debatida por ocasião da interposição pelo Apelante do agravo de instrumento n.º 0002708-59.2017.8.08.0024, em face da referida decisão que deferiu a tutela de urgência, e submetido a minha relatoria.

No julgamento colegiado, o recurso foi parcialmente provido para
reformar em parte a decisão recorrida
,
[...] para determinar que a Agravante expeça certidão positiva com efeito de negativa em nome da Agravada,
sem que a exigibilidade do crédito fiscal em discussão na lide seja suspensa
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179000849, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017) (destaquei).

Em consulta ao andamento processual, observo, ainda, que a demanda anulatória n.º 0035885-48.2016.8.08.0024 foi julgada parcialmente procedente, apenas para limitar a multa aplicada no auto de infração n.º 2.08.0543-3 em 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto calculado, mantendo-se a exação. A sentença não transitou em julgado, estando pendente a apreciação de recursos.

Logo, reconheço a incorreção da sentença recorrida que julgou extinta a execução fiscal, quando não suspensa a exigibilidade do crédito tributário. O mais adequado e prudente é determinar a suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da anulatória.

Via de consequência, está prejudicado o pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a reforma da sentença pelo julgamento do presente recurso, rejeitando a exceção de pré-executividade oposta pela Apelada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, para reformar a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, diante do provimento do recurso, decotando a condenação da verba honorária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003195-75.2016.8.08.0024_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003195-75.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : PÉRICLES FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDA : TOBRÁS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

ADVOGADOS : VANUZA VIDAL SAMPAIO E OUTROS

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

1. A fiança bancária não produz os mesmos efeitos que o depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral, para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151, do CTN. Precedente do c. STJ.

2. A partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais. Ou seja, o seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, embora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação, podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal.

3. Hipótese em que não havia impedimento para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que ofertado o seguro garantia como garantia ao adimplemento da obrigação na demanda anulatória.

4. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5003195-75.2016.8.08.0024_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.